Tribunal: TJDFT
Processo: 0057827-06.2010.8.07.0015
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0057827-06.2010.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO ROCKFFELLER ROCHA APELADO: ESPOLIO DE MUCY ABBOUD, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Cuida-se de apelação cível interposta por Fabio Rockffeller Rocha contra a r. sentença de ID 28230151, ratificada pela decisão de ID 28230155 que apreciou os aclaratórios, proferida em ação de execução fiscal, ajuizada pelo Distrito Federal em face de Mucy Abboud. Compulsando os autos, verifica-se que o presente recurso foi interposto pelo patrono da terceira interessada, Renata Lins de Rezende Abboud, objetivando, em síntese, a reforma da sentença para que o Distrito Federal seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, uma vez que apresentou objeção de pré-executividade nos autos, a qual foi acolhida e o processo extinto sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Conforme decisão de ID 28231964 - pág. 1, não houve citação para o oferecimento de contrarrazões ao presente recurso, haja vista a ausência de informação nos autos sobre o representante judicial da parte executada, como nome e endereço, restando prejudicado o referido ato. Nada obstante, a fim de evitar nulidades, bem como considerando que eventual provimento do recurso acarretaria prejuízo à parte exequente, intime-se o ente Distrital para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca do recurso interposto pelo causídico da terceira interessada. Após, retornem os autos conclusos. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora